Tribunal: TJES
Processo: 5006340-08.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Internação involuntária
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006340-08.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIMAURA MARCHIORI
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de
Cachoeiro de Itapemirim
em face de sentença proferida pelo juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim – ES (id n° 2874759 e integrada pela sentença de id n° 2874772) que, em
ação
cominatória de obrigação de fazer
, julgou procedente o pedido autoral, ratificando os termos da liminar outrora deferida, para
(i)
determinar a internação compulsória de
Victor Marchiori Salazar;
(ii)
condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais); e
(iii)
condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de custas.

Em suas razões recursais, o
Município
de Cachoeiro de Itapemirim
aduz, em apertada síntese, que
(i)
não é legítimo para figurar na presente demanda, eis que o pleito em comento é de responsabilidade do Estado do Espírito Santo;
(ii)
embora tenha sido condenado a realizar internação compulsória e a arcar com os honorários advocatícios, o único responsável – e quem diligenciou para a resolução da demanda – é o Estado do Espírito Santo;
(iii)
não pode o município ser condenado ao pagamento de custas e honorários de uma obrigação que foi imputada – sem resistência – ao Estado;
(iv)
o princípio da causalidade rege que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas deles decorrentes, de modo que, como não existe culpa da municipalidade, esta não pode ser penalizada com o ônus do pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

Em contrarrazões (id n° 2874786), o
Estado do Espírito Santo
afirma que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”
(fl. 12 de id n° 2874786), motivo pelo qual a sentença merece ser mantida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Por fim, verifico que
Lucimaura Marchiori
encontra-se, erroneamente, qualificada como "apelante", quando, na verdade, o presente apelo foi interposto unicamente pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim.
Dessa forma,
retifique-se
a autuação destes autos, de modo que o

Município de Cachoeiro de Itapemirim
passe a figurar como apelante e
Lucimaura
como apelada.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA.

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de
Cachoeiro de Itapemirim
em face de sentença proferida pelo juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim – ES (id n° 2874759 e integrada pela sentença de id n° 2874772) que, em
ação
cominatória de obrigação de fazer
, julgou procedente o pedido autoral, ratificando os termos da liminar outrora deferida, para
(i)
determinar a internação compulsória de
Victor Marchiori Salazar;
(ii)
condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais); e
(iii)
condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de custas.

Em suas razões recursais, o
Município
de Cachoeiro de Itapemirim
aduz, em apertada síntese, que
(i)
não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, eis que o pleito em comento é de responsabilidade do Estado do Espírito Santo;
(ii)
embora tenha sido condenado a realizar internação compulsória e a arcar com os honorários advocatícios, o único responsável – e quem diligenciou para a resolução da demanda – é o Estado do Espírito Santo;
(iii)
não pode o município ser condenado ao pagamento de custas e honorários de uma obrigação que foi imputada – sem resistência – ao Estado;
(iv)
o princípio da causalidade rege que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas deles decorrentes, de modo que, como não existe culpa da municipalidade, esta não pode ser penalizada com o ônus do pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

Em contrarrazões (id n° 2874786), o
Estado do Espírito Santo
afirma que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”
(fl. 12 de id n° 2874786), motivo pelo qual a sentença merece ser mantida.

Pois bem. Da exordial extrai-se que a autora da ação, Sra.
Lucimaura Marchiori
, é genitora de
Victor Marchiori Salazar,
o qual, segundo consta do laudo médico anexo aos autos, cuida-se de paciente “
em uso abusivo e compulsivo de múltiplas drogas, comportamento irritado, ansioso, passa noites preambulando pelas ruas, vendendo seus pertences e traficando”
, sendo sugerida “
internação sob regime fehado em Clínica Especializada para tratamento de Dependência Química, uma vez que o usuário encontra-se fora de controle, consumo compulsivo da referida substância, com consequências à saúde e comprometimento grava de sua vida familiar, social e profissional. CID: F19.2)
(id n° 2874562).

De partida, no que atine à responsabilidade dos entes públicos demandados, cumpre observar que o artigo 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição Federal prescrevem a
responsabilidade solidária de todos os entes federativos
no custeio do sistema de saúde, salientando o art. 196, que dispõe que
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Assim, o Estado e o Município corréus são entes públicos com atribuição para o fornecimento ao paciente
Victor
os meios indispensáveis à sua saúde e bem-estar, abalados em razão do uso nocivo de substância entorpecente e necessitando de internação para que este continue recebendo, de forma efetiva e contínua, a assistência adequada.

A Constituição Federal garante ao cidadão a acessibilidade aos programas de atendimento especializado promovidos pelo Estado (gênero, que compreende a responsabilidade solidária entre a União, Estados-membros e Municípios - artigo 23, inciso II, da Constituição Federal), com a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, que importa em propiciar-lhe o fornecimento de tratamento por meio de internação involuntária adequada durante o tempo necessário para seu restabelecimento, conforme decidido em Primeira Instância (artigo 101, inciso V, da lei nº 8.069/90) tendo em vista o quadro clínico comprovadamente apresentado e a ineficiência dos recursos extra-hospitalares, pois o paciente tentou tratamento anteriormente como comprova relatório de atendimentos em 2021 (id n° 2874561).

Outrossim, sentença não viola o princípio da separação e independência dos poderes, pois, em observância ao princípio da inafastabilidade do poder jurisdicional – este, quando invocado, deve garantir a solução das demandas que lhe são apresentadas, bem como a concretização de direitos assegurados pelo Poder Público, ainda mais nas hipóteses em que se cuida de direito indisponível e consagrado pela Constituição Federal, no caso em tela, o direito fundamental à saúde.

Ressalta-se que o Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Não obstante, opostos embargos de declaração, acrescentou a Corte Suprema que “
a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
direcionar
,
caso a caso
, o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
” (DJ 16/04/2020).

Ocorre que, em que pesem os argumentos da municipalidade em suas razões de apelo, a Lei nº 8.080/90 (e suas alterações) mencionada pelo Município – a qual dispõe “
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes
” -

não confere atribuição exclusiva do Estado
para o fornecimento ao cidadão de internações voluntárias ou involuntárias voltadas ao tratamento de saúde ou psiquiátrico
. Vejamos:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

(...)

Art. 8º. As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

Art. 9º. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. (...)”.

Nos termos do artigo 17 do mesmo diploma legal, à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde (inciso I), apoiar técnica e financeiramente aos Municípios e
executar supletivamente ações e serviços de saúde
. Lado outro, ao Município compete, na forma do art. 18, planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e
executar os serviços públicos de saúde
.

Especificamente sobre Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD previsto na Lei 11.343/2006, prevê o art. 23 que: “a
s redes dos serviços de saúde
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios
desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada”,
inexistindo atribuição exclusiva de algum ente federado para o atendimento ou internações de usuário ou dependente de drogas.

Portanto, não assiste razão ao Município, nem mesmo quanto ao requerimento de redirecionamento ao Estado do cumprimento da tutela definitiva referente a internação para tratamento da dependência química, porquanto ao que se observa pelas legislações citadas,
prevalece a solidariedade entre os entes federativos
e mesmo que haja descentralização das atribuições
, não há nesta área de tratamento de dependência química, clara distinção de competências entre os referidos entes da federação, a demonstrar, com clareza, o ente público responsável pela realização do tratamento, a considerar ainda que ao Município cabe executar os serviços públicos relativos à saúde, na forma do inc. I, art. 18 da Lei 8.080/90.

Dessa forma, como ambos corréus (Município e Estado) são
responsáveis solidários
pelo tratamento de dependência química de Victor, independentemente de quem, na prática, o procedeu, cabe a ambos, como partes legítimas desta ação, a determinação de internação compulsória do paciente e arcar com o pagamento de honorários advocatícios.

Em conclusão, não há motivos para reformar o édito sentencial.

Ante o exposto, conheço da apelação cível para, no mérito,
negar provimento
ao apelo do Município.

É como voto!

VOTOS VOGAIS

017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
DIRECIONAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENTES FEDERADOS, NA FORMA DO PRECEDENTE VINCULANTE 793/STF. ATRIBUIÇÕES NÃO DELIMITADAS COM CLAREZA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LEI 8.080/90 C/C 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

1
– O art. 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição Federal prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. O Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

2

– Incabível o redirecionamento ao Estado do Espírito Santo do cumprimento da tutela definitiva referente a internação para tratamento da dependência química, porquanto ao que se observa pelas legislações sobre internação compulsória para tratamento químico, prevalece a solidariedade entre os entes federativos e mesmo que haja descentralização das atribuições, não há nesta área de tratamento de dependência química, clara distinção de competências entre os referidos entes da federação, a demonstrar, com clareza, o ente público responsável pela realização do tratamento, a considerar ainda que ao Município cabe executar os serviços públicos relativos à saúde, na forma do inciso I, art. 18 da Lei 8.080/90. Especificamente sobre Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD – previsto na Lei 11.343/2006, prevê o art. 23 que: “as redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e

os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada”,

inexistindo atribuição exclusiva de algum ente federado para o atendimento ou internações de usuário ou dependente de drogas.

3 –
Recurso de apelação cível desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.